Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo agravante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a apelação cumpre com os requisitos para a concessão de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto contra sentença que rejeita pedido formulado em embargos à execução não tem efeito suspensivo ope legis.
4. A concessão do efeito suspensivo ope judicis depende da análise do caso concreto a respeito do preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao recurso quando ausente a demonstração da probabilidade do direito pleiteado.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, I, e 174; Lei 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 1.012; Lei Distrital 7.431/1985, art. 1°, §§ 5°, e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1169945, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.3.2019; STF, AgR no ARE n. 830373, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 3.3.2015; STJ, REsp 1671609, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.6.2017.